Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730262-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: WILAMY VALADARES DE CASTRO - EIRELI - ME, WILAMY VALADARES DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO SISTEMA PJE. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença na qual reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal, a autora pede a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, sob o fundamento de a sentença beneficiar apenas o devedor, somado à necessidade de provocação da parte contrária e de intimação pessoal da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a regularidade da sentença, a qual extinguiu o feito por abandono da causa e a respectiva validade da intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante se extrai do art. 485, III, do CPC, o julgador não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 3.1. No caso em tela, o juízo entendeu estar caracterizado o abandono da causa pela parte autora, pois, apesar de intimada via sistema para a prática dos atos processuais, se manteve inerte, permitindo que o feito ficasse paralisado por período superior a 30 dias. 4. É válida a intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC) quando a autora se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas, no qual, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelo improvido. Tese de julgamento: 1. “O julgador não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Outrossim, é válida a intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC) quando a autora se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas”. Dispositivos relevantes citados: CPC, 485; Lei 11.419, art. 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023; TJDFT, Apelação 0736694-77.2022.8.07.0003, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 18/09/2023; TJDFT, Apelação 07049013420198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 884 e 885, ambos do Código Civil, sustentando que a extinção da execução, por falta de andamento processual, trata-se de inovação jurídica. Aponta que o abandono da ação somente poderia ser reconhecido se houvesse inatividade da parte que pudesse obstaculizar a análise do próprio mérito da causa, o que não teria ocorrido no caso dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 884 e 885, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o juízo entendeu estar caracterizado o abandono da causa pela parte autora, quem, apesar de intimada via sistema para a prática dos atos processuais, se manteve inerte, permitindo que o feito ficasse paralisado por período superior a 30 dias” (ID 72986215), de modo que infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016